Tribunal: TJSP
Processo: 1031416-26.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Seguro – Convênio para a contratação de seguro de vida em grupo firmado pelo Município em favor de seus servidores – Desconto em folha e repasse pelo Município à administradora do seguro - Sucessão empresarial – Dúvida a quem pagar– Exegese dos artigos 335, IV do Código Civil e 547 do Código de Processo Civil – Depósito efetuado – Obrigação extinta – Procedência

Ementa:
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Seguro – Convênio para a contratação de seguro de vida em grupo firmado pelo Município em favor de seus servidores – Desconto em folha e repasse pelo Município à administradora do seguro - Sucessão empresarial – Dúvida a quem pagar– Exegese dos artigos 335, IV do Código Civil e 547 do Código de Processo Civil – Depósito efetuado – Obrigação extinta – Procedência da ação de consignação em pagamento – Ação entre os credores – Afastado cerceamento de defesa – Prova oral prescindível – Contrato de cessão de carteira de seguros firmado com a empresa Brasil Club Benefícios, Administração e Corretagem de Seguros Eirelli – Sentença mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031416-26.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante BRASIL CLUB BENEFÍCIOS, ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM
DE SEGUROS GERAIS EIRELI, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
BADY BASSITT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031416-26.2019.8.26.0576 -Voto no
2
Apelação no 1031416-26.2019.8.26.0576
Apelante: Brasil Club Seguros & Consultoria EIRELE - ME
Apelados: Brasil Club Benefícios, Administração e Município de Bady
Bassit
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35185)
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO Seguro
Convênio para a contratação de seguro de
vida em grupo firmado pelo Município em
favor de seus servidores Desconto em folha
e repasse pelo Município à administradora do
seguro - Sucessão empresarial
Dúvida a
quem pagar Exegese dos artigos 335, IV do
Código Civil e 547 do Código de Processo
Civil Depósito efetuado Obrigação extinta
Procedência da ação de consignação em
pagamento
Ação entre os credores

Afastado cerceamento de defesa Prova oral
prescindível Contrato de cessão de carteira
de seguros firmado com a empresa Brasil
Club Benefícios, Administração e Corretagem
de Seguros Eirelli Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta por BRASIL
CLUB SEGUROS & CONSULTORIA EIRELI - ME (fls. 334/343) contra a r.
sentença de fls. 307/309, proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da
Comarca de São José do Rio Preto, Dr. Adilson Araki Ribeiro, que julgou
procedente a ação de consignação em pagamento proposta pelo
MUNICIPIO DE BADY BASSIT em face da apelante e da correquerida
BRASIL CLUB BENEFÍCIOS, ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE
SEGUROS GERAIS EIRELI, para extinguir a sua obrigação de pagamento e
retira-lo da lide, bem como, na lide secundária, indicar que a titular do
crédito é a Brasil Club Seguros, CNPJ 12524122/0001-66 e registro SUSEP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031416-26.2019.8.26.0576 -Voto no
3
1006869-7, atualmente denominada Brasil Club Benefícios, Administração e
Corretagem de Seguros Gerais Eireli. Fixou os honorários advocatícios em
R$ 2.500,00, a ser suportado pela apelante.
Sustenta a apelante o cerceamento de defesa.
Afirma requerimento de produção de prova oral, imprescindível para o
julgamento da ação. Pretende a concessão do beneficio da gratuidade de
justiça. Afirma que as custas recursais foram recolhidas pelos patronos da
parte. No mérito afirma ser a credora da carteira de seguros de vida junto ao
Município de Bady Bassit. Afirma que a cessão de direitos e obrigações
realizada pela Pronaseg foi com a apelante. Pontua que todos os contratos
e documentos referentes aos servidores de Bady Bassit sempre foram por
ela gerenciados. Postula o provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 348/353.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Houve o recolhimento do preparo.
Não há alegação de intempestividade.
Presentes os pressupostos recursais, conheço do
recurso, mas a ele nego provimento.
Trata-se de ação de consignação de pagamento
decorrente de convênio firmado entre a Prefeitura de Bady Bassit e a
Pronaseg, em julho de 2009, para a contratação de seguro de vida para os
servidores do Município, mediante desconto em folha de pagamento, uma
vez que existente dúvida sobre quem deveria legitimamente receber o
pagamento.
E tal se deu em razão da sucessão empresarial
da carteira de seguros da empresa PRONASEG tendo as requeridas
BRASIL CLUB SEGUROS & CONSULTORIA EIRELI ME, ora apelante e a
empresa Brasil Club Benefícios, Administração e Corretagem de Seguros
Eirelli, se apresentado como credoras dos valores, a partir de 2019.
Preliminarmente, não é mesmo o caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031416-26.2019.8.26.0576 -Voto no
4
concessão do benefício da gratuidade de justiça à apelante.
O artigo 98 do Código de Processo Civil de 2.015
é expresso em prescrever que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade
da justiça, na forma da lei”.
Por sua vez, o §3o, do artigo 99 do Código de
Processo Civil, diz: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Assim, para as pessoas jurídicas, com ou sem
finalidade lucrativa, reconheço como indispensável a demonstração efetiva
da condição de necessidade: a impossibilidade de recolhimento das custas
e das despesas do processo.
Nesse exato sentido, entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça no precedente cuja ementa transcrevo:
PROCESSUAL
CIVIL.
BENEFÍCIO
DA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ART. 2o DA LEI No
1.060/50. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE.
1. "O benefício da assistência judiciária gratuita
pode ser estendido à pessoa jurídica, desde que comprovada
sua impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem
prejudicar a própria manutenção" (EREsp 388.155/RS, Corte
Especial, Rel. Min. Laurita Vaz).
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg
no
REsp
898429/MS,
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL: 2006/0238640-5,
Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Órgão Julgador: SEGUNDA
TURMA,
Data
do
Julgamento:
16/08/2007,
Data
da
Publicação/Fonte: DJ 30.08.2007, p. 246)
No caso, os documentos acostados aos autos
não permitem conclusão sobre a impossibilidade da apelante em arcar com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031416-26.2019.8.26.0576 -Voto no
5
as custas e as despesas processuais.
Destaco que a apelante deixou de reunir prova de
seu faturamento, de balancetes ou de demonstrativo financeiro de suas
atividades.
A apelante não reuniu prova sobre a totalidade de
seu patrimônio, quadro que poderia, em comparação, dar dimensão das
suas efetivas condições econômicas.
Desse modo, indefiro o benefício da assistência
judiciária gratuita.
Igualmente, não é o caso de reconhecimento do
cerceamento de defesa.
Para a formação de convencimento, tem o
julgador liberdade na apreciação das provas (artigo 371 do Código de
Processo Civil), podendo indeferir diligências inúteis ou meramente
protelatórias (artigo 370 do Código de Processo Civil).
Presentes nos autos elementos suficientes ao
convencimento do magistrado, desnecessária a produção de todas as
provas requeridas, sem qualquer ofensa ao princípio da ampla defesa.
Registro, especialmente, no caso ser a prova oral
pretendida prescindível ao deslinde da questão. As provas reunidas são
suficientes.
Logo, adequado o julgamento do feito no estado
em que se encontrava.
De acordo com os elementos constantes dos
autos, a Prefeitura Municipal de Bady Bassit firmou com a empresa
PRONASEG Corretora de Seguros de Vida Ltda, o convênio n. 004/2009,
para a concessão de benefícios do seguro de vida individual pela Pronaseg
aos servidores públicos, mediante desconto em folha de pagamento,
firmado em 15/07/2009 (fls. 221/225).
Em, 20/10/2010, a Pronaseg cedeu os direitos e
obrigações decorrentes do Convênio 004/2009 à empresa Brasil Club
Seguros, inscrita no CNPJ 12.524.122/0001-66 e registro SUSEP n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031416-26.2019.8.26.0576 -Voto no
6
10.068669-7, empresa atualmente denominada de Brasil Club Benefícios,
Administração e Corretagem de Seguros Eirelli, conforme o documento
reunido às fls. 226.
A empresa ora apelada, Brasil Club Benefícios,
Administração e Corretagem de Seguros Eirelli, então firmou contrato de
prestação de serviços de administração e gerenciamento de apólices de
seguros individuais com a apelante BRASIL CLUB SEGUROS &
CONSULTORIA EIRELI ME, conforme documento reunido às fls. 229/234.
Então, durante a vigência do contrato, quem
gerenciou as apólices de seguro dos servidores públicos da Prefeitura
Municipal de Bady Bassit, foi de fato a apelante, mas, e tão somente, em
razão do contrato de prestação de serviços de administração firmado com a
apelada, que é a cessionária da carteira de seguros.
Assim,
com
o
término
do
contrato
de
administração e gerenciamento de apólice, passou então, a apelada a
notificar a autora para que realizasse o pagamento dos prêmios, descontado
da folha de pagamento dos servidores em conta bancária de sua
titularidade.
Logo, correta a sentença ao reconhecer que:
“A respeito se observa que a inicial traz
documentação na qual a contratada Pronaseg transfere toda a
carteira de apólices referente aos servidores públicos a Brasil Club
Seguros, CNPJ 12524122/0001-66 e registro SUSEP 10068669-7,
concluindo que a partir de 01/11/10 todos os repasses municipais
deveriam ser dirigidos a esta cessionária.
Portanto, razão assiste à ré Brasil Club
Benefícios, Administração e Corretagem de Seguros Gerais Eirelli
que mantém o mesmo CNPJ e nome comercial Brasil Club Seguros
coincidentemente a cessionária da carteira de seguros dos servidores
municipais da autora.
Sem reparos à r.sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031416-26.2019.8.26.0576 -Voto no
7
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. E,
em aplicação ao disposto no artigo 85, §11o do Código de Processo Civil,
majoro os honorários de sucumbência para R$ 2.700,00.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator